Tribunal: TJES
Processo: 5013916-17.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Conflito fundiário coletivo rural
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013916-17.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS LOURENCO DA SILVA

AGRAVADO: SIMONE PINTO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO PREENCHIDOS. ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE BENS DA COMUNHÃO UNIVERSAL. RECURSO PROVIDO.

1. O magistrado de origem reputou preenchidos os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil pelo simples fato de a agravada ser a única herdeira dos proprietários originários do imóvel vindicado.

2. Ocorre que o agravante instruiu os autos com escritura pública declaratória de união estável firmada entre ele e a genitora da agravada, na qual reconheceram que mantinham convivência pública, contínua e duradoura desde o ano de 2004 e estabeleceram o regime de bens da comunhão universal.

3. Isto muda o cenário de forma substancial, podendo o agravante, como titular de ao menos metade do bem em disputa – dado o regime escolhido na união estável –, ser quem está sofrendo, e não quem está praticando, o esbulho.

4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Marcos Lourenço da Silva
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa, que, nos autos da
ação possessória
ajuizada por
Simone Pinto de Oliveira
, reintegrou-a na posse de imóvel situado na Rua São Lourenço, nº 2.026, Bairro São Lourenço, Santa Teresa/ES.

Alega o agravante que:
i)
a agravada ajuizou ação possessória em seu desfavor, com o propósito de ser reintegrada na posse de imóvel sito à Rua São Lourenço, nº 2.026, Bairro São Lourenço, Santa Teresa/ES;
ii)
o juiz
a quo
acolheu o pleito liminar da agravada, fixando prazo de 15 (quinze) dias para que desocupe o imóvel, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais);
iii)
o bem em questão foi transmitido à Lúcia Arndt de Oliveira, genitora da agravada, com a qual manteve união estável em regime de comunhão universal de bens;
iv)
encontra-se na posse do imóvel desde 2004, ano em que iniciou a convivência com Lúcia Arndt de Oliveira;
v)
não foi regularmente citado, de modo que não podem ser aplicados contra ele os efeitos da revelia;
vi)
faz-se necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja sobrestada a ordem de desocupação do precitado imóvel (id. 6687407).

A agravada clama pelo desprovimento do recurso (id. 7094316).

O artigo 561 do Código de Processo Civil preconiza que, na ação de reintegração de posse, cumpre ao autor provar sua posse (inciso I), o esbulho praticado pelo réu (inciso II), a data do esbulho (inciso III) e a perda da posse (inciso IV).

O magistrado de origem reputou preenchidos os requisitos supra pelo simples fato de a agravada ser a única herdeira de Domício Pinto de Oliveira e Lúcia Arndt de Oliveira, proprietários originários do imóvel vindicado.

De fato, na certidão mortuária de Lúcia Arndt de Oliveira – falecida em 22 de dezembro de 2021 – consta que ela era viúva de Domício Pinto de Oliveira, tendo deixado bens a inventariar e uma única herdeira: a agravada (id. 6687411).

Ocorre que o agravante instruiu os autos com escritura pública declaratória de união estável firmada entre ele e Lúcia Arndt de Oliveira em 20 de janeiro de 2011, na qual reconheceram que mantinham convivência pública, contínua e duradoura desde o ano de 2004 e estabeleceram o regime de bens da comunhão universal (6687419).

Isto muda o cenário de forma substancial, podendo o agravante, como titular de ao menos metade do bem em disputa – dado o regime escolhido na união estável –, ser quem está sofrendo, e não quem está praticando, o esbulho.

Não bastasse, correspondência enviada ao agravante no endereço em que sito o imóvel objeto da contenta (id. 6687412) é ao menos indicativo de que estava ele – e não a agravada – no exercício da posse.

De arremate, as questões afeitas à nulidade de citação e efeitos da revelia devem ser primeiro enfrentadas pelo togado singular para que, só depois, possam ser sindicadas por este Sodalício pela via recursal, sob pena de indesejada supressão de instância.

Ante o exposto,
conheço
o agravo de instrumento e, no mérito, a ele
dou provimento
, para reformar a decisão que reintegrou a agravada na posse do imóvel situado na Rua São Lourenço, nº 2.026, Bairro São Lourenço, Santa Teresa/ES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho o Voto de Relatoria.